Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-85.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PAD QUE CULMINOU COM A EXCLUSÃO DO MILITAR - IMPUTABILIDADE RECONHECIDA - PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ESTABELECIDA POR LEI - LEGALIDADE DA SANÇÃO APLICADA - NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ALTERAR A PROPORÇÃO ESTABELECIDA POR LEI - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000130-85.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000037-06.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PAD QUE CULMINOU COM A EXCLUSÃO DO MILITAR – IMPUTABILIDADE RECONHECIDA – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ESTABELECIDA POR LEI – LEGALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ALTERAR A PROPORÇÃO ESTABELECIDA POR LEI – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Lúcio Rodrigues e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença contida no Evento 54, que deixou de acolher as pretensões do apelante de anular o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 122.027/2016 – 5ª RPM, no qual foi excluído da instituição militar por ter desrespeitado seu superior hierárquico, proferindo-lhe xingamentos e palavras desrespeitosas, além de causar lesões corporais contra outro policial militar e ter danificado uma motocicleta que estava estacionada no pátio do 37º BPM. O autor/apelante ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que os atos que praticou decorreram de um surto psiquiátrico e que a pena aplicada foi desproporcional, uma vez que contava com 22 anos de bons serviços prestados à PMMG, além de nunca ter agredido ou desrespeitado qualquer superior ou subordinado antes desse episódio. Sustentou, ainda, que o ato demissional feriu o princípio da legalidade, por ter sido desproporcional e desarrazoado, uma vez que, na Ação n. 1000048-19.2017.9.13.0003, que ajuizou anteriormente visando sobrestar o aludido PAD, foi proferida sentença procedente, no sentido de que a ilegalidade no ato demissionário é manifesta, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com tais argumentos, o apelante requereu a anulação do PAD e a sua reintegração à PMMG. O Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no Evento 29, tendo, então apelante a impugnado no Evento 35. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegações finais do autor foram juntadas no Evento 47 e as do réu no Evento 52. O excelentíssimo juiz de direito proferiu a sentença constante no Evento 54, deixando de acolher as pretensões do autor/apelante, bem como condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). O digno magistrado registrou na fundamentação da decisão impugnada que a sentença proferida na Ação n. 1000048-19.2017.9.13.0003 foi reformada pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, quando do julgamento de recurso de apelação movido pelo Estado de Minas Gerais. Desta forma, não houve o reconhecimento judicial de que a demissão do apelante violou princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O magistrado também ressaltou que, na ação ajuizada visando a reforma do militar, foi proferida sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Analisando o ato administrativo impugnado, o magistrado entendeu que inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da pena de demissão. Ressaltou que a Junta Central de Saúde, após perícia psicopatológica realizada no bojo do PAD, emitiu parecer no sentido de que, sob o ponto de vista médico legal, o militar não apresentou, no momento, transtorno mental alienante e nem invalidante, moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço. A referida Junta afirmou que a capacidade de entendimento e/ou autodeterminação do autor/apelante estão íntegras. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (Evento 60), reiterando os argumentos expostos na petição inicial e requerendo o reconhecimento e o provimento do presente recurso, para que sejam acolhidas as pretensões expostas na petição inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões recursais no Evento 68, sustentado o acerto da decisão impugnada. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Como ficou consignado na r. decisão impugnada, não se pode identificar qualquer ilegalidade no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). A infração disciplinar imputada ao apelante é prevista no inciso III do artigo 13, e inciso III do artigo 15, combinado com o artigo inciso II do art. 64, sendo que a sanção disciplinar aplicada é prevista no art. 24, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VI, todos da Lei n. 14.310/2002. A proporcionalidade da sanção em relação à infração disciplinar, portanto, é estabelecida por lei. Não cabe ao Poder Judiciário alterar a correlação estabelecida legalmente entre infração e sanção disciplinar para estabelecer uma resposta administrativa diversa da que o legislador entendeu proporcional. A discussão relativa à imputabilidade do apelante, por outro lado, é matéria que se insere no mérito administrativo, e a decisão sancionadora se fundamentou em exame realizado pela Junta Central de Saúde. O modelo de controle dos atos administrativos adotado pelo Brasil, em que a verificação da legalidade de quaisquer atos, inclusive os administrativos, podem ser revistos pelo Poder Judiciário – art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República (CR) de 1988 –, encontra limite na apreciação do mérito do ato administrativo discricionário, em homenagem ao disposto no art. 2º da CR/88. Acerca do tema, a professora Maria Silvia Di Pietro leciona que E a atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito [...] (Direito administrativo, 16. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 205). E, sobre os atos administrativos discricionários, ainda esclarece a referida professora que: Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei (Direito administrativo, 16. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 210). No mesmo sentido, o saudoso Hely Lopes Meirelles lecionou que: Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário [...] (Direito administrativo brasileiro, 22. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 610-612). Sobre o tema ainda cabe ressaltar o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APURAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS EM PROCESSO LICITATÓRIO - ANÁLISE PELA COMISSÃO DISCIPLINAR DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS À REALIZAÇÃO DO PREGÃO - FUNDAMENTAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO - DEVIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO . "O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar." (STJ; MS 16.121/DF; DJe 06/04/2016). . Analisados pela Comissão Processante os documentos relacionados ao pregão objeto da investigação, fundamentada a perícia grafotécnica produzida e observado o contraditório no âmbito do PAD, inexiste a apontada irregularidade no encerramento da fase de instrução do procedimento, apta a justificar a intervenção judiciária no ato administrativo. . Segurança denegada. Recurso não provido. (Apelação 1.0000.21.053072-1/003, Relator Des. Corrêa Junior, Publicado em 22/05/2022) Portanto, havendo a existência de provas da prática da infração disciplinar e de que o seu autor é imputável, não comete ao Poder Judiciário substituir a administração no exercício das atribuições que lhe são inerentes. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença que deixou de acolher a pretensão do ora apelante de anular o ato administrativo sancionador. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator para, também, negar provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator